Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-55.2021.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-55.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMINDO DELFINO DE CAMPOS - CPF: 907.913.631-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL –
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR –
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N
.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001019-55.2021.8.11.0018

APELANTE:

ARMINDO DELFINO DE CAMPOS

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMINDO DELFINO DE CAMPOS
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Juara/MT,
Dr.
Juliano Hermont Hermes Da Silva
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a parte autora não cumpriu a determinação judicial, ou seja, não promoveu as diligências necessárias.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ter
direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6o, VIII, do CDC, já que, encontram-se presentes os requisitos autorizadores desta inversão probatória, ou seja, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte requerente.

Salienta que
pleiteou junto a plataforma consumidor.gov a apresentação dos contratos de empréstimos assinados, bem como o comprovante de liberação dos valores, entretanto, o banco recorrido manteve-se inerte, não apresentando referidos documentos solicitados.

Destaca
que o recorrente tentou via administrativa a apresentação dos referidos documentos, mas não fora correspondida pelo banco ora recorrido, que mesmo compelido deixou de apresentar referidos extratos bancários vindicados, de modo que entende que sua atitude configura violação de seus direitos e a privação de buscar na justiça, uma punição digna e satisfatória, a fim de acabar com os descontos indevidos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de reformar
in totum
a r. sentença, concedendo-lhe a inversão do ônus da prova face a hipossuficiência econômica e técnica, bem como determinando o retorno do feito a origem para normal prosseguimento do feito
(Id
106225168
).

Contrarrazões ofertadas no Id
106447494
, pelo desprovimento do recurso.

Requer o apelante a concessão das benesses da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar a apelante sendo patrocinada por procurador particular, já que o CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do artigo 99, §4o, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do Magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Assim,
defiro
, tão somente nesta fase recursal, os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC.

Como relatado, cinge a controvérsia recursal acerca da decisão
que i
ndeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito,
por entender o i. Magistrado de piso que o ora apelante não cumpriu com a determinação judicial outrora emanada, ou seja, não promoveu as diligências necessárias para o regular andamento processual, consistente na apresentação de extrato bancário.

Para tanto, defende ter
direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6o, VIII, do CDC, viabilizando a apresentação dos extratos bancários, cuja inobservância configura violação de seus direitos e a privação de buscar na justiça.

Extrai-se dos autos que o autor
é titular do benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS vem sofrendo descontos em seu benefício em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o no. 617562804, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos) (Id 106230048).

Alega ser pessoa idosa, requerendo, desse modo, a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.

Ao receber a inicial, o Magistrado, em decisão de Id
106225161
, determinou a emenda à inicial para que o requerente apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias,
extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

Em cumprimento à determinação, por meio da petição de Id
106225164
, o autor-apelante discorre que
apresentou todos os requisitos para o ingresso de sua postulação em juízo, bem como expôs todos os pressupostos processuais na competente ação declaratória, que são indispensáveis para a propositura da ação, requerendo o deferimento da inversão do ônus da prova para que fosse determinado ao banco a apresentação dos extratos bancários nos autos
.

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem.
É certo que p
ara o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eciência, positivados no Código de Processo Civil.

Entretanto, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que, além deste processo (
1001019-55.2021.8.11.0018)
, a parte autora ajuizou outras 04 (quatro) demandas contra a mesma instituição financeira –
Banco Itaú Consignado S.A.
,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário). São elas:
1001017-85.2021.8.11.0018
,
1001018-70.2021.8.11.0018;
1001020-40.2021.8.11.0018 e
1001515-84.2021.8.11.0018.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito.

Nesse trilhar, em se tratando de hipótese na qual o requerente pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade, que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, esta Câmara de Direito Privado assim já decidiu:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(TJ-MT 10021408220208110009 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“Declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial – Determinação de emenda da petição inicial, para justificar porque a autora ajuizou diversas ações entre as mesmas partes, em que questiona em cada demanda apontamento de débito cuja origem alega desconhecer – Descumprimento – Indeferimento da inicial bem observado –
Multiplicidade de ações - Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e à economia processual – Abuso do direito de demandar, face à possibilidade de propor única ação pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de todos os débitos – Dever de observância da boa-fé processual
(artigo 5o do CPC) – Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP – APL: 10232933820178260114 SP 1023293-38.2017.8.26.0114, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/01/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70082401159 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe, mesmo que por
outros fundamentos
.

Por conseguinte, n
ão se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas,
razão pela qual,
de ofício
, aplico multa por litigância de má-fé que fixo no valor equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”
(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
de ofício
, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de
9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Por fim, tenho como necessária a remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção dos Estados de MT, MS, PR, SC, BA, GO, TO, MG e RS, a fim de apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, inscrito na OAB/MT no 26.167A, OAB/MS 14.572, OAB/PR 84.232A, OAB/SC 47.903A, OAB/BA 60601A, OAB/GO 54782A, OAB/TO 9699A, OAB/MG 190952A, OAB/RS 109.535A, conforme procuração de Id 10623004, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021